Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO IMPLICARÁ SACRIFÍCIO AO DIREITO DO CREDOR.
1. A menor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença. Todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhorado depende de concordância expressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor.
2. Ausente comprovação de que o bem oferecido em substituição ao penhorado é igualmente eficaz para a satisfação do direito do credor, não se mostra cabível a substituição.
3. Agravo de instrumento não provido.